Tribunal: STF
Processo: ARE 1557293
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM AÇÃO PENAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL AFASTADAS. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, POR SER O REPRESENTANTE ESTATAL TITULAR DA DEMANDA PENAL, PODE PROMOVER O RESPECTIVO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. NATUREZA CIVIL DA MULTA COERCITIVA. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N.º 51/DF. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DA EXCELSA CORTE DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. MÉRITO. PESSOA JURÍDICA ALEGADAMENTE RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DOS DADOS EXIGIDOS NO JUÍZO CRIMINAL LOCALIZADA NO EXTERIOR. SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA AS ASTREINTES. MULTINACIONAL QUE, AO SE INSTALAR E ATUAR NO TERRITÓRIO NACIONAL, SE SUBMETE À LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PROCESSUAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASOS COMO O PRESENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 139, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15. REDUÇÃO DO IMPORTE ARBITRADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 21 – ID: 58c6d3f7, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 4º, IV; 5º, § 2º; e 129, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Ministério Público não possui legitimidade ativa para cobrar eventual astreinte decorrente de inquéritos policiais ou processos criminais.  



    Argumenta-se que o Ministério Público não possui atribuição constitucional para cobrar eventual crédito de titularidade de entes federativos. Integrando legalmente o Poder Executivo - tal como a Procuradoria Geral do Estado -, ao Parquet cabe resguardar os interesses da coletividade, os quais não se confundem com aqueles da pessoa jurídica do Estado (eDOC 44 – ID: ac09fd51, p. 12).



    Alega-se ainda que, embora a lei brasileira se aplique à empresa afiliada situada no Brasil - FACEBOOK BRASIL-, não é conferido às autoridades brasileiras requisitar, de forma direta, conteúdo de comunicações controladas por empresas situadas nos Estados Unidos da América, que se submetem à legislação norte-americana (eDOC 44 – ID: ac09fd51, p. 22).



    Por fim, afirmar que a penalidade aplicada é desproporcional e desprovida de razoabilidade. Argumenta-se que, [p]or mais que houvesse suposto fundamento legal para a imposição de penalidade pecuniária para o FACEBOOK BRASIL, nada justifica a aplicação de sanção tão elevada, à luz das peculiaridades do cenário fático envolvido no caso (eDOC 44 – ID: ac09fd51, p. 24).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “Direito Processual. Recurso Extraordinário com Agravo. Execução de multa cominatória imposta por juízo criminal. Ofensa aos princípios da soberania e da não intervenção. Ausência de prequestionamento. Legitimidade ativa do Ministério Público. Atribuição funcional do titular da ação penal. Proporcionalidade e razoabilidade das astreintes. Reexame fático-probatório. Súmulas 279, 282 e 356/STF. – Requer-se o não provimento do agravo” (eDOC 102 – ID: 2607cb20, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a decisão impugnada foi proferida no bojo de execução de competência de vara cível do TJPR, movido com o objetivo de executar multa cominatória fixada no bojo de inquérito policial. Logo, o âmbito de cognição deste feito está limitado aos aspectos relacionados à exigibilidade do crédito, do que se depreende que a matéria suscitada pelo recorrente, relacionada à possibilidade de o Poder Judiciário brasileiro fixar multa contra empresa estrangeira, deve ser discutida no bojo do procedimento em tramitação na vara criminal competente, sob pena de esta Corte incorrer em supressão da instância originária da causa (lª Vara Criminal do Foro de Ponta Grossa).



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, tendo em vista a natureza cível das astreintes, não há necessidade de se mover execução fiscal para a sua cobrança. Registrou, ainda, que o Ministério Público é a entidade titular da ação penal em que houve descumprimento da obrigação imposta e que, por tal razão, compete a ele o ajuizamento da respectiva execução. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “2. Do exame do caderno processual, tem-se que o recurso merece parcial provimento, a fim de que a multa cominatória seja reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais) por dia. 



    3. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se os argumentos lançados em impugnação ao cumprimento de sentença pelo ora agravante – e devolvidos neste recurso – merecem acolhida. 



    (...)



    4. Preliminarmente, defende o recorrente que o Juízo da Vara Cível não detém competência para processar o feito de origem – bem como que o Ministério Público carece de legitimidade ativa para promover a execução –, já que a multa cominatória cobrada é de titularidade do Estado do Paraná, devendo ser ajuizada execução fiscal. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar minuciosamente sobre a multa cominatória no REsp 949.509/RS, definiu que, ante o caráter privado desse instituto, o destinatário do respectivo montante é o credor prejudicado pela mora no cumprimento da obrigação.



    (...)



    Outrossim, reafirmando a natureza cível das astreintes – ainda que fixada em demanda de natureza penal – a Corte Superior proferiu o seguinte julgado (constante da peça inicial dos autos de origem) (...)



    Ainda nesse contexto, vale destacar que no corrente ano essa matéria foi novamente analisada pela mencionada Corte, tendo sido mantido o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, ressaltando-se que para esse tipo de dívida não se exige execução fiscal (...)



    Fixadas tais premissas, tem-se que não há óbice para que o Ministério Público (entidade estatal titular da ação penal em que houve descumprimento da obrigação imposta ao ora agravante) ajuíze a respectiva execução do decisum. Vale dizer, detém legitimidade ativa ad causam. 



    Da mesma forma, não há equívoco de competência quanto ao Juízo Cível, pois, repito, a natureza da multa cominatória é civil. 



    Acrescente-se, ademais, que o fato de a decisão que fixou as astreintes ser interlocutória não tem o condão de alterar a conclusão adotada. 



    Isso porque, a ordem judicial que lhe deu origem foi dirigida a terceiro, de modo que é desnecessário que se espere a sentença a ser proferida na ação penal. 



    Portanto, ficam rechaçadas as referidas preliminares.



    (...)



    6. No mérito, o agravante tece argumentos no sentido de que não é possível cumprir a ordem judicial que deu ensejo à multa coercitiva exequenda, pois a pessoa jurídica responsável pelas informações (FACEBOOK INC.) se localiza no estrangeiro, o que, inclusive, atrai normas proibitivas do direito alienígena. 



    Quanto a isso, o Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou, esclarecendo que o fato de a empresa multinacional se instituir e atuar em território nacional implica sua submissão direta à lei brasileira, não sendo suficiente alegar que a responsabilidade pelo conteúdo exigido é de pessoa jurídica estrangeira a ela vinculada.



    (...)



    8. Por derradeiro, cabe apreciar a alegação pertinente à necessidade de redução do valor da multa coercitiva.



    (...)



    Como se vê, o ordenamento jurídico permite ao Magistrado a revisão, até mesmo de ofício, do valor da multa cominatória, quando verificado que se tornou insuficiente ou excessivo. 



    Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do mencionado dispositivo, já assentou ser possível a referida adequação, atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)



    Ainda, aquela Corte Superior também já pacificou que a matéria em apreço não se sujeita à coisa julgada, ou seja, o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo pela autoridade judiciária (...)



    No caso, verifica-se que a multa pelo descumprimento da ordem judicial foi fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) por dia, totalizando o importe de R$6.900.000,00 (seis milhões novecentos mil reais). 



    Em que pese à capacidade financeira do agravante, a quantia arbitrada é passível de ser alterada, pois o valor total alcançado revela-se exagerado frente às peculiaridades do caso concreto e às diretrizes jurisprudenciais. 



    Tanto assim é que a tabela acostada pela recorrente nas razões recusais, confeccionada a partir de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, indica que mesmo em desfavor de grandes empresas as astreintes não alcançam, habitualmente, patamares tão expressivos. 



    Dessa forma, tendo como norte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a multa deverá ser reduzida para o equivalente à R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento” (eDOC 21 – ID: 58c6d3f7)  



    No ponto, registro inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.150, assentou que o fato de Lei nº 9.268/1996 considerar a multa penal como dívida de valor não lhe retirou o caráter de sanção criminal. Com base nisso, ressaltou que, dada a natureza do valor cobrado e a titularidade do ius puniendi pelo Ministério Público, competiria a este órgão a execução dos valores devidos. Eis a ementa deste julgado:  



    “Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980 (ADI 3150, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.08.2019 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, na medida em que, no caso, a controvérsia remonta à natureza jurídica da dívida de valor objeto de cobrança (multa cominatória) e a consequente legitimidade do Ministério Público para a sua cobrança, tendo em vista a sua legitimidade para mover a ação penal correspondente.



    Não verifico, igualmente, contrariedade à jurisprudência desta Corte com relação à suposta violação aos artigos 1° e 4°, inciso IV, da Constituição Federal pela execução de ordem judicial com efeitos extraterritoriais, sem o devido processo legal de cooperação internacional. Noto que o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se sobre a matéria na ADC 51, de minha relatoria, na qual ficou fixada a possibilidade de requisição, de forma direta, de informações controladas por empresas situadas nos Estados Unidos da América:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. NORMAS DE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. OBTENÇÃO DE DADOS. EMPRESAS LOCALIZADAS NO EXTERIOR. DECRETO Nº 3.810/2001; ART. 237, II DO CPC; ARTS. 780 E 783 DO CPP; ART. 11 DO MARCO CIVIL DA INTERNET; ART. 18 DA CONVENÇÃO DE BUDAPESTE. CONSTITUCIONALIDADE. ADC CONHECIDA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A controvérsia constitucional veiculada na ADC é, a rigor, mais ampla do que a simples declaração de validade do uso das cartas rogatórias e dos acordos MLAT para fins de investigação criminal. O escopo da ação declaratória compreende não apenas o exame de constitucionalidade dos dispositivos invocados pelos requerentes, como também da norma prevista no art. 11 do Marco Civil da Internet e art. 18 da Convenção de Budapeste. 2. O art. 11 do Marco Civil da Internet, que encontra respaldo no art. 18 da Convenção de Budapeste, é norma específica em relação às regras gerais do MLAT. O referido dispositivo assegura a aplicação da legislação brasileira em relação a atividades de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, dados e comunicações eletrônicas ocorridas em território nacional, desde que pelo menos um dos atos ou terminais se encontrem em território nacional, mesmo que a pessoa jurídica portadora dessas informações esteja localizada ou armazene tais informações no exterior. 3. As hipóteses de requisição direta previstas no art. 11 do Marco Civil da Internet e no art. 18 da Convenção de Budapeste reafirmam os princípios da soberania e da independência nacional, concretizando o dever do Estado de proteger os direitos fundamentais e a segurança pública dos cidadãos brasileiros ou residentes no país. 4. Constitucionalidade dos dispositivos do MLAT, do CPC e do CPP que tratam da cooperação jurídica internacional e da emissão de cartas rogatórias, nos casos em que a atividade de comunicação ou a prestação de tais serviços não tenham ocorrido em território nacional. 5. Dispositivos que convivem com a possibilidade de solicitação direta de dados, registros e comunicações eletrônicas nas hipóteses do art. 11 do Marco Civil da Internet e do art. 18 da Convenção de Budapeste. 6. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a constitucionalidade dos dispositivos indicados e da possibilidade de solicitação direta de dados e comunicações eletrônicas das autoridades nacionais a empresas de tecnologia nos casos de atividades de coleta e tratamento de dados no país, de posse ou controle dos dados por empresa com representação no Brasil e de crimes cometidos por indivíduos localizados em território nacional. (ADC 51, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2023)



    No mais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido, notadamente no que se refere à natureza jurídica da sanção pelo descumprimento da obrigação nos autos da ação penal, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, especialmente no tocante à proporcionalidade do valor das astreintes, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21 – ID: 58c6d3f7, p. 17), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente